Tribunal: TJDFT
Processo: 0729567-25.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONCURSO FORMAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES DEMONSTRADAS. TIPICIDADE EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto aos crimes de lesão corporal e ameaça diante das declarações harmônicas e seguras das vítimas, corroboradas pela prova pericial, no sentido de que o acusado desferiu socos e chutes no portão da casa da enteada, causando-lhe lesões, e ameaçou de morte sua companheira, a filha e o genro, no mesmo contexto.
2. O crime de ameaça, por ser formal, consuma-se quando a vítima toma conhecimento de que o réu prometeu causar-lhe mal injusto e grave, não havendo necessidade de que a ameaça seja proferida com ânimo calmo e refletido e nem que o agente tenha a intenção de concretizá-la.
3. A embriaguez pelo álcool ou outra substância, voluntária ou culposa, não exclui o elemento subjetivo do tipo ou a imputabilidade do agente. Com efeito, nos termos do artigo 28 do Código Penal, somente excluiu a imputabilidade penal a embriaguez completa e proveniente de caso fortuito ou força maior, em que o agente é inteiramente incapaz de compreender a natureza ilícita do fato ou de determinar-se segundo tal entendimento, o que não ocorreu in casu, razão pela qual afasta-se à alegação de ausência de dolo do apelante.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do recorrente nas sanções dos artigos 129, § 9o, do Código Penal (lesão corporal no contexto de violência doméstica contra a enteada), e do artigo 147, caput, do Código Penal, (ameaça no contexto de violência doméstica contra a companheira, a enteada e o genro), em concurso formal, à pena total de 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto.